Tribunal: TJBA
Processo: 0008382-48.2005.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-11
Data de publicação: 2025-07-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0008382-48.2005.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: D D S ENGENHARIA E SERVICOS ELETRICOS LTDA

Advogado(s)
:
DAYANE SANTOS OLIVEIRA, ALESSANDRA SALES LOPES, KARINE GONCALVES D ALENCAR GUIMARAES

APELADO: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA e outros

Advogado(s)
:
MILENA GILA FONTES, PAULO ABBEHUSEN JUNIOR, LUCAS VIEIRA DA SILVA BRITO, DANILO VALVERDE CALASANS, SERGIO RICARDO OLIVEIRA DOS SANTOS, MARCILIO PEREIRA FALCAO registrado(a) civilmente como MARCILIO PEREIRA FALCAO

ACORDÃO

DIREITO CIVIL, CONTRATUAL E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO VERBAL DE SUBEMPREITADA. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO DONO DA OBRA AFASTADA. TEORIA DA ASSERÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ART. 623 DO CC/02. PARTE AUTORA QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DA PROVA. PEDIDOS INICIAIS IMPROCEDENTES. APELAÇÃO PROVIDA PARCIALMENTE APENAS PARA RECONHECER A LEGITIMIDADE PASSIVA DA COELBA.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta por DDS Engenharia e Serviços Elétricos Ltda. contra sentença que reconheceu a ilegitimidade passiva da COELBA e, no mérito, julgou improcedentes os pedidos iniciais. A autora alegou que firmou contrato verbal com a empresa Paralelas, empresa esta contratada pela COELBA para execução parcial de obras de eletrificação rural no programa "Luz no Campo", mas que o ajuste foi rescindido de forma antecipada e injustificada, o que lhe causou prejuízos financeiros.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia cinge-se em saber: (a) se a COELBA possui legitimidade para figurar no polo passivo da demanda, à luz da teoria da asserção; e (b) se estão presentes os requisitos legais e probatórios para o reconhecimento de créditos decorrentes da execução parcial das obras e consequente condenação das rés ao pagamento de indenização, a teor do que prevê o art. 623 do Código Civil.

III. Razões de decidir

3. A teoria da asserção impõe que a legitimidade das partes seja aferida com base nas alegações formuladas na petição inicial, sendo descabida a análise do mérito nesta fase. Assim, reconhece-se a legitimidade passiva da COELBA.

4. A solidariedade não se presume, resultando da lei ou da vontade das partes (art. 265, CC), não tendo a autora comprovado os requisitos para a responsabilização solidária da COELBA, cuja contratação original com a Paralelas expressamente vedava a subcontratação sem prévia autorização escrita.

5. No mérito, restou comprovado que a autora celebrou contrato verbal com a empresa Paralelas, mas não logrou êxito em apresentar prova idônea quanto à integralidade dos serviços prestados, tampouco à existência de valores inadimplidos ou documentos hábeis a comprovar os supostos créditos.

6. Portanto, a parte autora, ora apelante, não se desincumbiu do ônus de comprovar os fatos constitutivos de seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e parcialmente provido, apenas para afastar o reconhecimento da ilegitimidade passiva da COELBA, mantendo-se, no mérito, a improcedência dos pedidos iniciais.

8. Tese de julgamento: "1.
A legitimidade das partes deve ser analisada com base nas alegações da petição inicial, conforme a teoria da asserção
. 2.
A ausência de prova suficiente acerca dos serviços efetivamente prestados e dos danos alegados impede a procedência de pedido de cobrança e de indenização por lucros cessantes em contrato verbal de subempreitada
."

Dispositivos relevantes citados:
CC, arts. 265 e 623; CPC, art. 373, I.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 520790/PB, Rel. Min. Edson Fachin, Quarta Turma, j. 24/10/2022; TJ-SP, AC 1126851-68.2017.8.26.0100, Rel. Maria Lúcia Pizzotti, 30ª Câmara de Direito Privado, j. 04/10/2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da
APELAÇÃO CÍVEL
nº
0008382-48.2005.8.05.0080
em que figuram como parte recorrente
DDS ENGENHARIA E SERVIÇOS ELÉTRICOS LTDA.
e partes recorridas
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA – COELBA
e
PARALELAS SERVIÇOS ELÉTRICOS LTDA.
:

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
, apenas para afastar o reconhecimento da ilegitimidade passiva da COELBA, mantendo-se, no mérito, a improcedência dos pedidos iniciais, nos termos do voto do Relator.